Tribunal: TJSP
Processo: 2013590-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que determinou a realização de prova pericial – Decisão passível de apreciação nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes – Não conhecimento do recurso.